Tribunal: TJPA
Processo: 0029071-80.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. INOBSERVANCIA DA DECIS?O COLEGIADA EM HABEAS CORPUS, PELO JUIZO DA EXECU??O. N?O ACOLHIMENTO. DECIS?O MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cumprindo o ju?zo da execu??o o estabelecido em julgamento de Habeas Corpus, por essa Corte de Justi?a, n?o h? como acolher as pretens?es do recurso interposto. 2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
PROCESSO: 0029071-80.2019.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MOISES JADÃO NETO
ADVOGADO: DR. ELIÉZER SILVA DE SOUSA - OAB/PA 21.835
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INOBSERVANCIA DA DECISÃO COLEGIADA EM HABEAS CORPUS, PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cumprindo o juízo da execução o estabelecido em julgamento de Habeas Corpus, por essa Corte de Justiça, não há como acolher as pretensões do recurso interposto.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MOISES JADÃO NETO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que determinou a avaliação médica do apenado, a fim de reexaminar a necessidade de progressão da prisão domiciliar.

Aduz o Agravante que impetrou preteritamente um
Habeas Corpus
, para cumprir pena em prisão domiciliar, em razão do seu quadro de saúde. Sustenta que houve a concessão da liminar pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre, em regime de plantão, e posteriormente, no mérito, por mim ratificada, para manter a constritiva domiciliar pelo período de 60 (sessenta dias). Informa que o juízo da execução solicitou a apresentação do apenado, a fim de realizar novo exame médico, visando a necessidade de prorrogar ou não a constritiva domiciliar. Contra essa decisão pretende a reforma, para que seja confirmado o Acórdão proferido no HC 0802672-83.2020.8.14.0000, de minha relatoria, o qual teria decidido em caráter definitivo a progressão de regime do semiaberto para o aberto.

Constam as contrarrazões às fls. 26/28-v, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (fls. 29-v).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 42/43).

É o relatório.

VOTO

Requer o Agravante a reforma da decisão que determinou sua apresentação para avaliação médica, no intuito de rever a necessidade de ser mantida a prisão domiciliar. Narra que o ato do Juízo da Execução contraria o julgado do HC n. 0802672-83.2020.8.14.0000, o qual teria confirmado
em definitivo a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Pois bem. O Agravante impetrou um
Habeas Corpus
junto a esta Corte de Justiça, requerendo o benefício da prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde, o que fora concedido em sede de liminar e após confirmado no mérito. A decisão liminar, foi proferida pelo Des. Milton Augusto de Nobre Brito que assim fundamentou:

¿(...) Com efeito, há medidas em andamento nos órgãos governamentais, como a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, recomendando a liberação de internos do sistema prisional, sobretudo os enquadrados no grupo de risco, mesmo tendo praticado delitos, alguns deles dotados de certa gravidade, medidas estas justificadas pela situação ora vivenciada.

Nessa linha de raciocínio, sem a necessidade de maiores ilações, concedo a medida liminar, para determinar que a autoridade inquinada coatora converta a custódia do coacto em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 60 dias, que poderá ser renovado a critério do juízo da execução.

Outrossim, fica, desde logo, o magistrado a quo autorizado a fixar outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requisitem-se informações à autoridade inquinada como coatora, que devem ser prestadas, nos termos da Resolução nº. 04/2003-GP e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, após, remetam-se os autos ao parecer do Ministério Público. (...)¿ Grifei.

Vindo a mim, para julgamento do mérito,
ratifiquei a liminar concedida,
nos seguintes termos:

¿(...) Esclareço, inicialmente, em consulta realizada no Sistema Eletrônico SEEU-CNJ, constatou-se que, no dia 12.05.2020, o Juízo declarou efetivada a remissão de pena do reeducando-apenado, daí, prejudicadas as diligências requeridas pela douta Procuradoria de Justiça.

Então, em análise do mérito da presente ação constitucional, entendo que assiste razão ao impetrante, conforme muito bem decidiu o Desembargador Milton Nobre, ao deferir, em sede Plantão, a liminar postulada cujos fundamentos da decisão ora ratifico, confirmando-a em definitivo, razão pela qual colaciono razões da decisão, de modo a evitar desnecessária tautologia: (...)

Ausente alteração na situação analisada ao início, confirmo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos, somado ao fato, de que o Juízo, após a impetração, reconheceu a Remição da pena.

PELO EXPOSTO, RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, PARA CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. (...)

Veja que, a ordem foi concedida para que o Paciente, ora Agravante, permanecesse em prisão domiciliar
pelo período de 60 (sessenta dias), e após findado

tal prazo, poderia ser renovado ou não,
a critério do juízo da decisão.

Com o término do prazo estabelecido no julgado, o magistrado determinou a reapresentação do apenado à instituição penal, para nova avaliação médica, no intuito de verificar a necessidade da prorrogação da domiciliar, conforme se extrai da decisão de fls. 07.

Percebe-se que foi observado o estabelecido por essa Corte de Justiça pelo juízo da execução, que somente deu cumprimento ao que fora determinado no
habeas corpus
impetrado. Há por parte do Agravante um equívoco na interpretação da parte dispositiva do
mandamus,
que concedeu a ordem em definitivo, ou seja, confirmou na parte meritória o concedido em caráter liminar, e não confirmou em caráter definitivo a prisão domiciliar, diferentemente do que tentar fazer crer.

Não há como confundir que a expressão ¿em definitivo¿ se refere ao prazo da prisão domiciliar, considerando que ficou taxativamente demonstrado que o período da benesse seria de 60 (sessenta) dias, que após seu término deveria ser reavaliado, tal como ocorreu no caso dos autos.

Portanto, não há como acolher o pedido do Agravante, ante a manifesta ausência de amparo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 05ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 01.03.2021 a 08.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator